Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719935-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA e PALADAR MINEIRO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA contra decisão (ID 156787855) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título judicial ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, indeferiu o desbloqueio das contas do primeiro agravante e deferiu penhora nos veículos localizados na pesquisa RENAJUD. Em suas razões (ID 46981665), alega que: 1) o valor bloqueado de R$ 823,62 é para o sustento do executado e de sua família; 2) é quantia insignificante se comparado com o valor executado; 3) como não tem aptidão de satisfazer o crédito, deve ser devolvido à parte devedora; 3) dos 4 veículos encontrados na pesquisa RENAJUD, o único penhorado é utilizado para realizar as atividades diárias da família. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado e do veículo, ambos de propriedade do primeiro agravante. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida nos autos dos embargos à execução (Processo 0707607-25.2022.8.07.0020, ID 126323922). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. Destaque-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EMCONTACORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários-mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) (AgInt no REsp 1984559/RJ, RELATOR: Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2022, DJe: 30/03/2022)”– grifou-se. Isso não significa que toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 salários-mínimos - seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. Registrem-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EMCONTACORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.1. É possível a penhora em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar. Precedentes. (...)3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não havia documentos nos autos que pudessem comprovar a origem do valor bloqueado como decorrente de salário ou conta poupança. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1683571/SP, RELATOR Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 14/09/2020, DJe 22/09/2020)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO.1. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378670, 07266460520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021)” – grifou-se. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve ser comprovada a natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, como estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, foi bloqueada a quantia de R$ 318,09 no Banco Nu Pagamentos; R$ 295,55 na Caixa Econômica Federal; R$ 184,98 no Mercado Pago e R$ 25,00 na Neon Pagamento (ID 135828060). Os agravantes alegam genericamente que o valor bloqueado é impenhorável. Todavia, não apresentam nenhum documento para subsidiar as suas alegações. Não anexam os extratos das contas que possuem nas referidas instituições financeiras para comprovar a impenhorabilidade. Também não é possível deduzir do acervo probatório que há violação à dignidade humana ou ao mínimo existencial. Logo, não há provas de que a quantia penhorada possua natureza salarial ou que constitui reserva financeira, o que afasta a proteção legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Nessa linha, registrem-se julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. AUSÊNCIA. I - A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O agravante-devedor não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1696010, 07068185220238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 12/5/2023) – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA SALÁRIO. COMPROVAÇÃO QUE A VERBA PENHORADA ADVÉM DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se não demonstrado que o valor bloqueado tem origem salarial, não incide, sobre essa quantia, a proteção legal estabelecida no artigo 833, IV e § 2o, do CPC/15. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1419897, 07048459620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES CONSTRITOS ORIUNDOS EMINENTEMENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não é o fato da conta objeto da constrição ser utilizada para percebimento de salário que torna qualquer quantia nela depositada absolutamente impenhorável, sendo necessário, pois, analisar a origem do valor objeto da penhora, sobretudo quando se trata de conta corrente, em que podem transitar valores provenientes de diversas fontes, para os quais a regra da penhorabilidade não comporta exceção. 4.Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, a manutenção do bloqueio do valor é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022)” – grifou-se. Assim, o agravante não demonstrou a impenhorabilidade dos valores bloqueados mediante o sistema SISBAJUD. O agravante também não comprova a imprescindibilidade do uso do automóvel objeto da penhora. Limita-se a afirmar que o utiliza “para realizar suas atividades diárias e de sua família". Ocorre que só é possível falar em impenhorabilidade do veículo, nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil - CPC, nos casos em que há sua utilização como instrumento de trabalho. Deve ser demonstrado sua necessidade para o desempenho da profissão. Não abarca situações em que o seu uso constitui mero meio de locomoção. Sobre o assunto, consignem-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. Não demonstrada a imprescindibilidade do automóvel, seja por não se tratar de bem essencial ao exercício da atividade profissional do agravante, seja por não se afigurar bem essencial para o deslocamento de sua genitora para a realização de tratamento médico, deve ser mantida a constrição deferida. (Acórdão 1317687, 07502450720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021)” - grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. BEM UTILIZADO COMO FERRAMENTA ESSENCIAL AO TRABALHO. BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. 1.1. No caso dos autos, o agravante não se não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o veículo é usado de forma profissional, sendo-lhe indispensável, o que afasta a proteção legal estabelecida pela impenhorabilidade. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida (Acórdão 1346755, 07091506020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)" - grifou-se. Assim, não há que se falar em impenhorabilidade: a probabilidade do direito não restou demonstrada. INDEFIRO o efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator